Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716675-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA AMORIM RIBEIRO AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CAROLINA AMORIM RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA: Trata-se de ação ajuizada por Emplavi Realizações Imobiliárias em desfavor de Ana Carolina Amorim Ribeiro, tendo a sentença de id 73332174/176 e embargos de id 73332174/211, julgado parcialmente procedente o pedido para: a) decretar a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes (fls. 15/24), e por conseguinte, determinar a reintegração da autora na posse do apartamento no 1708 e vaga de garagem no 125 do empreendimento Residencial Le Monde, localizado na Rua 17 Sul, Lote 05, Taguatinga/DF, devendo ser devolvido à ré os valores pagos pelo imóvel, devidamente atualizado pelo INPC desde a data dos pagamentos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da presente sentença, uma vez que rescindida a avença, ficando ressalvado que sobre o valor pago atualizado, deverá ser retido o percentual de 10% em favor da construtora autora. O montante será apurado em sede de liquidação de sentença; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período em que permaneceu inadimplente no imóvel a partir de 10/07/2008 até a data da efetiva desocupação, no percentual de 0,5% do valor atualizado do imóvel para cada mês de uso, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Os valores serão atualizados monetariamente pelo INPC a contar do primeiro dia útil subsequente ao mês de referência (11/08/2008), e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação da ré; e c) condenar a ré a arcar com o pagamento de todas as taxas e tributos eventualmente vencidos, referentes ao imóvel adquirido, durante o período em que teve a posse direta deste até a efetiva devolução deste à autora. Apelação improvida (id 73332174/278). Multa de 0,5% sobre o valor da causa em razão de desprovimento dos embargos declaratórios opostos pela ré (id 73332174/318) Recursos especial e extraordinário inadmitidos (id 73332175). Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa imposta à ré (id 73332181/13). Recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento (id 73332182). A parte autora (EMPLAVI) ajuizou cumprimento de sentença (id 78080351), requerendo que o réu seja intimado a restituir a posse do imóvel objeto da presente ação. A ré, por sua vez, apresenta pedido de liquidação da sentença por arbitramento para apurar o valor do imóvel objeto da lide, requerendo, ainda, seja mantida na posse do imóvel até resolução definitiva da liquidação. A parte autora apresenta resposta (id 79805016), na qual afirma que a liquidação não é óbice à desocupação do imóvel. É o relato do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que a sentença decretou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide, não havendo nenhum condicionamento da referida determinação à prévia liquidação dos valores devidos, seja pela parte autora, quanto aos valores pagos pela ré, seja quanto aos valores devidos pela ré a título de utilização do bem e taxas e tributos vencidos, devendo ser destacado que o § 1o do art. 509 do CPC estabelece expressamente que havendo parte líquida e ilíquida na sentença, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Assim, presentes os requisitos ao deferimento do pedido de cumprimento de sentença, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora para determinar à ré que desocupe o bem objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Retifique-se a autuação. A fim de evitar tumulto processual e diante da previsão do art. 509, § 1o, do CPC, deverá a parte ré ou a autora efetuar o pedido de liquidação em autos apartados. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de id 83586767, que deferiu o pedido formulado pela autora para determinar à ré que desocupe o bem objeto da lide, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expediçao de mandado de depsejo. Em suas razões, a embargante sustenta, em resumo, que a desocupação do bem deve aguardar a liquidação de sentença, não havendo justificativa ao imediato despejo. É o relato do necessário. Decido. A decisão não guarda nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Com efeito, consta expressamente da decisão embargada que “a sentença decretou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide, não havendo nenhum condicionamento da referida determinação à prévia liquidação dos valores devidos, seja pela parte autora, quanto aos valores pagos pela ré, seja quanto aos valores devidos pela ré a título de utilização do bem e taxas e tributos vencidos, devendo ser destacado que o § 1o do art. 509 do CPC estabelece expressamente que havendo parte líquida e ilíquida na sentença, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.” Com efeito, tenho que nenhuma omissão ou contradição houve na decisão, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Quanto ao pedido de realização de conciliação, esta pode ser promovida pelas próprias partes, com apresentação dos termos em Juízo, que não vislumbra, na hipótese, ser o caso de suspensão do feito para determinação de sua realização nesta fase processual. A Agravante sustenta que foi determinada a desocupação do imóvel durante a pandemia e na pendência da liquidação de sentença por arbitramento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que a desocupação do imóvel aguarde a liquidação de sentença por arbitramento. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 24/04/2021 (fls. 13/14 ID 25907516) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 27/04/2021 (fl. 15 ID 25907516), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 24/05/2021 (ID 25906346), quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator